Tribunal: TJBA
Processo: 8047881-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047881-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: LUIZ HENRIQUE CONCEICAO DE JESUS Advogado(s):FABIANA SANTOS LEMOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E CUMPRIMENTO DE DEVER REGULATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela parte Recorrida, objetivando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e a respectiva reparação pecuniária, sob a alegação de que a instituição financeira Recorrente procedeu à anotação de "prejuízo/vencido" sem a devida e prévia notificação exigida pela legislação consumerista e por normativos do Banco Central do Brasil. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, confirmando a tutela de urgência para a exclusão do apontamento e condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de seis mil reais. II. Questão em discussão 2. i. Verificar se a instituição financeira possui o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) ou se o aceite das cláusulas contratuais e a natureza regulatória do sistema legitimam o registro. ii. Analisar se a ausência de notificação prévia, diante de dívida legítima e incontroversa, é capaz de gerar dano moral. iii. Apreciar a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, gerido pela autoridade monetária com a finalidade de fiscalizar o risco sistêmico. O envio de tais dados pelas instituições financeiras constitui um dever regulatório previsto na Resolução BACEN nº 4.571/2017 e na Resolução CMN nº 5.037/2022, independente do adimplemento das operações. 4. No caso concreto, restou comprovada a relação jurídica e a inadimplência da parte Recorrida por meio de faturas e contratos eletrônicos. O instrumento contratual anuído pelo consumidor contém cláusula expressa autorizando o compartilhamento de dados com o Banco Central para fins de integração ao SCR, o que supre a necessidade de notificação adicional, configurando a conduta do banco como exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. 5. A ausência de notificação prévia acerca da manutenção de dados no SCR, em se tratando de dívida existente e não impugnada em sua origem, não configura dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de irregularidade administrativa sem o condão de lesionar direitos da personalidade. Inexistindo prova de restrição indevida de crédito ou abalo à honra diretamente vinculado à falha formal, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. 6. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos de exclusão do registro e de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), quando amparada em dívida legítima e autorizada por cláusula contratual, constitui cumprimento de dever regulatório e exercício regular de direito do credor. 2. A falta de notificação prévia específica, por si só, não gera dano moral indenizável nem autoriza o cancelamento de registro que reflete a real situação de inadimplência do consumidor." Dispositivos relevantes citados: Art. 188, I, do Código Civil; Art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017; Art. 3º da Resolução CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência Citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10083466720258260576, Relator.: JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2026; TJ-GO - AC: 52144169020218090146, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO; TJ-AL - Apelação Cível: 07047162920228020001, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10114641320248260309, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 15/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047881-42.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelado LUIZ HENRIQUE CONCEICAO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO TOTAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, relatora. Salvador/BA, 11